Tribunal: TJDFT
Processo: 0003210-19.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0003210-19.2012.8.07.0018 AGRAVANTE: ENGEMASA ENGENHARIA E MATERIAIS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID 67069633, a ENGEMASA ENGENHARIA LTDA interpôs agravo interno contra decisão desta Presidência que indeferiu a republicação da decisão de ID 65092177. Sustenta a agravante, em síntese, ter havido prejuízo na publicação realizada em razão da recente mudança de estilo, em que o nome do cliente passou a vir em um bloco e o do advogado em outro. Aduz que o nome correto da parte é ENGEMASA ENGENHARIA LTDA. Na petição de ID 68535267, a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB pugna pelo desprovimento do recurso. No ID 69381159, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEERAL E TERRITÓRIOS oficia pelo não conhecimento do recurso. Verifico óbice ao conhecimento do recurso interposto. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. A competência do Conselho da Magistratura, no caso do TJDFT, para rever a decisão da Presidência em sede de recursos constitucionais, se resume apenas às hipóteses em que houve negativa de seguimento aos mencionados apelos excepcionais quando articulados com a pretensão de discutir temas já decididos pela Cortes Superiores sob o rito dos recursos repetitivos e da repercussão geral, o que não foi o caso em apreço. Advirto a parte recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Diante do trânsito em julgado (ID 66101107), retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007